Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO . SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFORME AS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de roubo simples. A sentença reconheceu a adequação do reconhecimento pessoal do suspeito, assim como apreciou minuciosamente a materialidade e a autoria delitivas. Concluiu, assim, pela condenação diante do robusto conjunto fático-probatório constante nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se restou comprovado nos autos que o apelante é o autor do crime de roubo simples constante na denúncia oferecida pelo órgão do Ministério Público.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a palavra da vítima goza de destacado valor probatório nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual, sobretudo a palavra policial, que goza de idoneidade, estando ancorada em outros elementos de prova, quando ausentes motivos que indiquem ser objetivo do policial a perseguição ao apelante.
4. A prova dos autos é robusta e coesa, sendo suficiente para comprovar a autoria do crime de roubo, vinculando o réu ao iter criminis do delito de roubo simples tratado nos autos, inclusive pelo reconhecimento pessoal realizado em delegacia pela vítima.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O reconhecimento de pessoa em delegacia pela vítima, com apoio em outras provas, serve de lastro para a condenação do réu”.